Tribunal: TJMT
Processo: 1039605-79.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039605-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), PAVAN & PAVAN NOVAIS - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.615.286/0001-22 (AGRAVADO), PATRICIA APARECIDA PAVAN - CPF: 288.481.888-00 (AGRAVADO), FELIPE AURELIO PAVAN NOVAIS - CPF: 438.284.558-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO INSUFICIENTE. VEDAÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal em dobro conforme determinação judicial. O agravante sustenta ter efetuado tempestivamente o recolhimento correspondente ao dobro do preparo mediante duas guias que atingem o montante exigido, alegando que a controvérsia reside na interpretação da forma de comprovação do pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recolhimento do preparo recursal foi realizado de forma adequada após intimação para pagamento em dobro, à luz da vedação legal à complementação quando verificada a insuficiência do valor recolhido, nos termos do artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal que deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se o saneamento mediante intimação para recolhimento em dobro quando não comprovado inicialmente.

4. A legislação processual veda expressamente a complementação posterior quando o valor recolhido na segunda oportunidade for insuficiente, constituindo oportunidade única e derradeira para saneamento do vício, visando evitar fracionamento sucessivo de pagamentos e assegurar regularidade processual.

5. No caso concreto, o agravante não comprovou o recolhimento no ato de interposição, foi devidamente intimado para pagamento em dobro conforme determinação judicial, mas limitou-se a efetuar recolhimento simples, contrariando a determinação expressa e incorrendo na vedação legal.

6. A orientação consolidada pelos tribunais superiores estabelece que a intimação para recolhimento em dobro constitui oportunidade derradeira, não admitindo complementação posterior quando insuficiente o valor recolhido, preservando a celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A intimação para recolhimento do preparo recursal em dobro constitui oportunidade única e derradeira para saneamento do vício, vedando-se expressamente a complementação posterior quando insuficiente o valor recolhido, sob pena de deserção."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.007, §4º; CC, art. 132, §4º; Regimento Interno TJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1034206-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal em dobro conforme determinação judicial.

O agravante sustenta que efetuou, de forma tempestiva, o recolhimento do valor correspondente ao dobro do preparo recursal, mediante o pagamento de duas guias que, somadas, atingem exatamente o montante exigido a título de recolhimento sancionatório, nos termos da legislação processual. Argumenta que a controvérsia não reside na ausência de pagamento ou na insuficiência do valor recolhido, mas na interpretação conferida quanto à forma de comprovação do referido pagamento em dobro, sustentando que a interpretação adotada resultou, na prática, na exigência de preparo em valor equivalente ao triplo.

Requer o reconhecimento do preparo referente ao recurso de agravo de instrumento e o seu regular prosseguimento com apreciação do pedido de tutela recursal e posterior julgamento de mérito.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentam que o agravante não efetuou o recolhimento das custas em dobro, conforme expressamente determinado, tendo promovido apenas o pagamento simples após intimação específica, hipótese que atrai a vedação legal à complementação posterior, nos termos da legislação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal.

Preambularmente, verifico que o presente Agravo Interno foi interposto tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

A controvérsia central reside em saber se o recolhimento do preparo recursal foi realizado de forma adequada após a intimação para pagamento em dobro, à luz da vedação legal à complementação quando verificada a insuficiência do valor recolhido.

Inicialmente, cumpre destacar que o preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso,
sob pena de deserção
. A legislação processual estabelece mecanismo de saneamento mediante intimação para recolhimento em dobro, quando não comprovado o pagamento no momento adequado, vedando expressamente a complementação posterior se o valor recolhido nessa segunda oportunidade for insuficiente, conforme dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

No caso em apreço, verifica-se que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do agravo de instrumento (Id. 327662899), tendo sido, por isso, devidamente intimado para realizar o
pagamento em dobro no prazo legal
(Id. 327838362), nos termos do §4º, art. 1007, Código de Processo Civil, já que transcorrido o prazo de 48 horas previsto na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT.

Contudo, conforme certificado, o agravante limitou-se a efetuar recolhimento simples do preparo recursal (Id. 328414385), contrariando determinação judicial expressa e incorrendo na vedação legal à complementação.

Importante ressaltar que o prazo é de 48 horas contados da distribuição, prazo esse contado
minuto a minuto
, conforme §4º, art. 132, do Código Civil.

Transcorridas quase 24 horas da apresentação da petição de ID 328414385, a parte agravante protocolizou, em 12/11/2025, nova petição, requerendo a juntada de comprovante de pagamento de valor equivalente à taxa judiciária relativa ao agravo de instrumento na forma simples. Os fatos foram devidamente certificados no ID 329027857. Colaciono a certidão:

“Certifico em cumprimento ao r. despacho de id. 327838362, que em 12/11/2025, foram efetuados os pagamentos das Guias n. 32501 e n. 33400, na forma simples, referente ao preparo deste Recurso, referente ao preparo deste recurso, conforme consulta no sistema de arrecadação do FUNAJURIS na página da Coordenadoria Financeira - Departamento de Controle e Arrecadação no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça.”

E, na sequência, foi proferida a decisão agravada, constante do ID 329154389, em conformidade com o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil c.c. artigo 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Pois bem. Na vertente hipótese, como exposto alhures, no ato de interposição do recurso, não houve o recolhimento do preparo inicialmente, tendo sido oportunizado a parte agravante o recolhimento do preparo recursal em dobro, o que não foi feito.

A orientação firmada pelos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a intimação para recolhimento em dobro constitui oportunidade única e derradeira para saneamento do vício, não sendo admissível a complementação posterior, quando o valor recolhido se mostra insuficiente, visando evitar o fracionamento sucessivo de pagamentos e assegurar a regularidade e celeridade do processo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO
. INÉRCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto por DDMAXX Controle de Pragas e Serviços Ltda – ME e Joel Batista Borges contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, nos autos da Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. Os Agravantes foram intimados para comprovar o recolhimento do preparo ou efetuar o pagamento em dobro, mas permaneceram inertes.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que reconheceu a deserção do Agravo de Instrumento, diante da ausência de preparo e da inércia dos Agravantes após intimação para recolhimento em dobro, deve ser mantida.

III. Razões de decidir: 3.
A legislação processual impõe ao recorrente o dever de comprovar o preparo no ato da interposição do recurso, admitindo a posterior regularização mediante recolhimento em dobro, caso intimado. A ausência de qualquer recolhimento, apesar da intimação válida, configura deserção (CPC, art. 1.007, § 4º).
4. Os Agravantes não demonstraram justo impedimento para o descumprimento da determinação judicial, tampouco formularam pedido de gratuidade em momento oportuno. A concessão tardia do benefício não afasta a deserção, pois produz efeitos ex nunc. 5.
O princípio da primazia do julgamento de mérito, embora relevante para a racionalidade processual, não afasta os requisitos formais de admissibilidade recursal
.
O preparo constitui pressuposto objetivo e indispensável ao conhecimento do recurso, cuja inobservância inviabiliza o prosseguimento
.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação, impede o conhecimento do recurso e não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.”

(N.U 1034206-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 24/12/2025). (grifo nosso)

Quanto à alegação de que teria sido exigido o pagamento em triplo, tal tese
não encontra respaldo legal
, porquanto a legislação prevê apenas duas oportunidades para comprovação do preparo: no momento da interposição do recurso ou, não sendo este comprovado, mediante intimação específica para o recolhimento em dobro. A escolha do recorrente por efetuar pagamento parcial nessa segunda oportunidade não gera direito à complementação posterior, mas sim enseja a aplicação da sanção de deserção.

Ademais, a interpretação sistemática da legislação processual revela que a vedação à complementação constitui regra expressa destinada a evitar a procrastinação do feito por meio de recolhimentos fracionados. Busca-se, com isso, garantir que o recorrente, uma vez intimado, promova o pagamento integral do valor devido, não se admitindo parcelamentos ou complementações subsequentes.

Por fim, constata-se que a decisão monocrática agravada examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes, não se verificando qualquer vício que justifique sua reforma. A argumentação do agravante, embora tecnicamente elaborada, não logra infirmar os fundamentos da decisão impugnada, que se amparou em norma expressa e jurisprudência consolidada.

Verifica-se, pois, que a decisão agravada apreciou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em conformidade com o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça. Os argumentos veiculados no agravo interno não apresentam força suficiente para afastar a conclusão anteriormente firmada, limitando-se a reiterar pedido de reforma com base em interpretação dissociada da legislação processual vigente.

Dessa forma, o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de fundamentos jurídicos idôneos para modificar o entendimento já adotado, não se revela suficiente para o provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada

que não conheceu do agravo de instrumento ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026